Tribunal: STF
Processo: RMS 35485
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA: CONSTITUCIONALIDADE. REVISÃO JUDICIAL RESTRITA.



1. A competência do Poder Judiciário resume-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law. 



2. Os fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram, de modo suficiente, o respeito ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.



3. A intenção do recorrente é a de obter, na via mandamental, o reexame das provas acostadas aos autos para afastar a pena aplicada de cassação de aposentadoria, providência inadmissível em sede de mandado de segurança.



4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Edielson Cerqueira Alves, com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Mandado de Segurança nº 21.593/DF, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. ACAREAÇÃO ENTRE ACUSADOS. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO PROCESSANTE. SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS. POSSIBILIDADE. IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL. LIMITES. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. LICENÇA MÉDICA. GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA. 



    1. No processo administrativo disciplinar, admite-se a utilização de prova emprestada, extraída de feito em curso na esfera criminal, desde que haja autorização judicial para tanto e sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 



    2. Hipótese em que o compartilhamento do conteúdo probatório existente na esfera penal foi regularmente autorizado pelo Juízo competente, sendo assegurados, na esfera administrativa, o contraditório e a ampla defesa, já que o impetrante teve oportunidade, durante todas as suas manifestações no processo disciplinar, de analisar o conteúdo probatório em questão e tecer considerações sobre ele. 



    3. O STJ já se manifestou no sentido de que a acareação prevista na Lei n. 8.112/1990 não é obrigatória, devendo ser realizada quando os depoimentos forem colidentes e a comissão processante não dispuser de outros meios para apuração dos fatos, sendo certo que o juízo sobre tal necessidade é exclusivo da comissão, que poderá dispensar o procedimento quando entender que este é desnecessário ou protelatório. 



    4. Sendo a comissão do processo administrativo disciplinar, desde a sua instauração, regularmente composta por três servidores, com observância do disposto no art. 149 da Lei n. 8.112/1990, não há a configuração de nulidade do procedimento. 



    5. Esta Corte possui o entendimento de que não é vedada a substituição dos membros da comissão processante, desde que os novos integrantes preencham os requisitos legalmente estabelecidos. 



    6. Nos termos do art. 150 da Lei n. 8.112/1990, a comissão disciplinar exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração, apenas se admitindo o reconhecimento da ausência de imparcialidade de membros da comissão processante se for comprovada a eventual emissão de juízo de valor prévio ou o prejulgamento acerca das irregularidades. 



    7. Caso em que as alegações do impetrante são meras ilações desprovidas de qualquer comprovação, não existindo elementos mínimos que possam ensejar a sua conclusão de que os membros da comissão teriam conduzido o procedimento de forma parcial. 



    8. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. 



    9. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de modo que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente. 



    10. Não é possível a análise de todas as provas produzidas no compêndio administrativo a fim de afastar as conclusões de que a Associação Brasileira de Integração para Proteção Pessoal e Patrimonial (PROTEP), presidida pelo impetrante, era, na verdade, uma empresa de seguros travestida de associação. 



    11. São despiciendas as considerações acerca da natureza jurídica do Programa de Proteção Veicular, bem como sobre a diferença entre as associações e as empresas, tendo em vista que o servidor não foi punido pela prática de gerência de associação sem fins lucrativos, e sim pela gerência de empresa de venda de seguros travestida de associação. 



    12. Conclusões realizadas na esfera administrativa que não diferem daquelas ocorridas no desfecho da ação penal referente aos mesmos fatos, na qual foi proferida sentença em que expressamente consignado que, não obstante a constituição da PROTEP como associação, todos os elementos probatórios ensejaram o entendimento de que se tratava de "pessoa jurídica captadora ou administradora de seguros", motivo pelo qual o servidor foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 7492/1986 – fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio. 



    13. É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de que é constitucional a pena de cassação de aposentadoria prevista nos arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 



    14. O fato de o servidor estar em licença para tratamento de saúde não o desonera de observar os deveres funcionais e proibições, sendo certo que a vedação da prática da conduta prevista no art. 117, X, da Lei n. 8.112/1990 – participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário – só é legalmente excetuada na hipótese de gozo de licença para o trato de interesses particulares. 



    15. Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de cassação de aposentadoria, é tranquila a posição desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de sanção diversa. 



    16. Processo administrativo no qual as provas produzidas convergiram no sentido da prática do ilícito disciplinar previsto no art. 117, X, da Lei n. 8.112/1990, não restando à autoridade apontada como coatora outra opção, senão a de aplicar a sanção de cassação de aposentadoria ao servidor, conforme previsto na lei em comento. 



    17. Ordem denegada.”



    2. O recorrente sustenta, em suma:



    “(...) (i) que a prova emprestada para embasar a condenação não foi submetida ao contraditório, porquanto extraída de inquérito policial, sem a possibilidade de apresentação de quesitos por assistente técnico por ocasião da prova pericial;



    (ii) ausência de acareação pela comissão processante, que seria indispensável diante da existência de pontos divergentes entre os depoimentos testemunhais;



    (iii) que a falta de manifestação do novo membro da comissão processante quanto às provas já produzidas nos autos do PAD acarretou notório prejuízo à defesa do recorrente, haja vista que não houve oportunidade de convencimento através do acervo probatório e argumentos apresentados;



    (iv) a falta de imparcialidade da comissão processante;



    (v) que o Programa de Proteção Veicular – PPV era gerenciado pelo recorrente exclusivamente em prol de seus associados e sem partilha de lucros, motivo pelo qual, não havendo provas de que se tratava de sociedade empresarial, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta;



    (vi) que a licença para tratamento de saúde, usufruída pelo recorrente à época dos fatos, nada mais é do que uma espécie do gênero licença para tratar de interesses particulares, afastando-se, portanto, a pena de demissão;



    (vii) por último, caso mantida a condenação, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que, analisadas as circunstâncias subjetivas e objetivas do caso, seja aplicada pena mais branda do que a cassação da aposentadoria.”



    3. A União ofertou contrarrazões (e-doc. 94).



    4. A Procuradoria-Geral da República se manifestou (e-doc. 98) pela negativa de provimento do recurso.



Análise



    5. O caso é mesmo de negar provimento ao recurso ordinário.



    6. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato de cassação de aposentadoria, efetivada em processo administrativo disciplinar, em que foi comprovado ter o impetrante praticado a conduta de participar de gerência ou administração de sociedade privada, enquadrado no inc. X do art. 117 da Lei nº 8.112, de 1990.



    7. Colho do acórdão que julgou o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, os seguintes trechos (e-doc. 94, p. 8.987 a 9.099), que esclarecem quanto à observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade:



    “Em relação à alegação de que seria ilegal a utilização de prova emprestada do inquérito policial, já que não foi oportunizada a formulação de quesitos na prova pericial realizada e a indicação de assistente técnico, razão não assiste ao impetrante. 



    De início, faz-se mister destacar que, no processo administrativo disciplinar, admite-se a utilização de prova emprestada, extraída de feito em curso na esfera criminal, desde que haja autorização judicial para tanto e sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.



(...)



    Na hipótese dos autos, o compartilhamento do conteúdo probatório existente na esfera penal foi regularmente autorizado pelo Juízo competente (e-STJ fls. 2.717/2.719), sendo assegurados, na esfera administrativa, o contraditório e a ampla defesa, já que o impetrante teve oportunidade durante todas as suas manifestações no processo disciplinar de analisar e tecer considerações acerca do conteúdo probatório em comento. 



    O que se verifica nas razões da impetração é que o servidor confunde o exercício do contraditório e ampla defesa nos autos do procedimento disciplinar com a possibilidade de participar efetivamente na produção das provas realizada na esfera penal. 



    Note-se, ademais, que, como bem destacado pela autoridade indicada como coatora nas informações prestadas, ‘a defesa escrita rebateu os argumentos do trio processante, inclusive utilizando-se do laudo em questão em alguns momentos, para firmar suas convicções, segundo se extrai das fls. 1.805/1.825 do PAD, agora, em ato nitidamente contrário, sustenta a nulidade do mesmo laudo que outrora utilizou como fundamento de sua defesa, caminhando na trilha do venire contra factum proprium’ (e-STJ fl. 2.369). 



    Registre-se que o parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça que embasou a aplicação da punição ao impetrante não se fundou exclusivamente nas provas produzidas na esfera penal, e sim em todo o conjunto probatório carreado ao compêndio administrativo (...)



(...)



    Assim, havendo a observância da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade do processo disciplinar.



    Alega o impetrante ofensa ao art. 158, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, sustentando que competia à comissão processante realizar a acareação entre as testemunhas com depoimentos divergentes, já que tal providência é obrigatória. 



    O STJ já se manifestou no sentido de que a acareação prevista na lei em comento não é obrigatória, devendo ser realizada quando os depoimentos forem colidentes e a comissão processante não dispuser de outros meios para apuração dos fatos. Ainda, o juízo sobre a necessidade de sua realização é exclusivo da comissão, que poderá dispensá-la quando entender desnecessária ou protelatória.



(...)



    In casu, entendeu a comissão processante que todas as testemunhas se manifestaram em um mesmo sentido, não havendo o registro de nenhum depoimento divergente, merecendo destaque o seguinte registro feito no relatório final apresentado (e-STJ fl. 160): ‘Ao contrário do que pleiteia a defesa, os depoimentos testemunhais corroboraram de maneira categórica o teor da denúncia promovida pelo Ministério Público Federal, bem como o teor do Despacho de Instrução e Indiciamento elaborado pela presente tríade.’ 



    Note-se, ademais, que em nenhuma de suas manifestações no compêndio disciplinar o servidor arguiu a necessidade de realização de acareações entre as testemunhas. 



    Assim, quanto ao ponto, também sem razão o servidor.



    Afirma, ainda, o impetrante a ocorrência de violação ao devido processo legal decorrente da substituição de membro da comissão processante, ao argumento de que o novo membro não se manifestou sobre as provas produzidas na fase de instrução, o que lhe teria acarretado prejuízo. 



    Quanto à constituição da comissão para a condução de processo disciplinar, assim dispõe a Lei n. 8.112/1990:



     Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3º do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 



    § 1º. A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. 



    § 2º. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 



    Na hipótese, verifica-se que, desde a sua instalação, a comissão esteve formada por três membros, nos moldes previstos no dispositivo acima destacado, havendo, por necessidade relacionada à esfera administrativa, a substituição de um membro. 



    Conforme registrado às e-STJ fls. 8.651 e 8.679/8.680, o servidor Sérgio Henrique Borges, inicialmente designado como membro da comissão disciplinar, teve sua aposentadoria voluntária publicada durante o trâmite do procedimento, motivo pelo qual foi substituído por outra servidora. 



    Nesse contexto, exsurge certo que não há nenhuma nulidade no processo administrativo em análise, já que não é vedada a substituição dos membros da comissão processante, desde que os novos integrantes preencham os requisitos legalmente estabelecidos. 



(...)



    No tocante à aduzida inexistência de imparcialidade da comissão, melhor sorte não tem o servidor. 



    Nos termos do art. 150 da Lei n. 8.112/1990, a comissão disciplinar exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Poderá haver o reconhecimento da ausência de imparcialidade de membros da comissão processante desde que seja comprovada a eventual emissão de juízo de valor prévio ou o prejulgamento acerca das irregularidades. 



    No caso dos autos, da leitura da exordial e do exame dos documentos carreados aos autos, exsurge certo que as alegações do impetrante são meras ilações desprovidas de qualquer comprovação, não existindo elementos mínimos que possam ensejar a sua conclusão de que os membros da comissão teriam conduzido o procedimento de forma parcial. 



    Vale lembrar que, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.



(...)



    Destaca também o impetrante que a sua conduta não corresponde ao disposto no art. 117, X, da Lei n. 8.112/1990, uma vez que exercia a gestão de associação sem fins lucrativos, voltada para a ajuda mútua de seus associados, mediante rateio e autogestão, o que não se confunde com o seguro capitalista. 



    Tece considerações acerca da natureza jurídica e da legalidade do Programa de Proteção Veicular – PPV, bem como sobre a controvérsia jurisprudencial sobre o tema. Discorre, ainda, sobre a diferença entre as associações e as empresas, a fim de justificar a atipicidade de sua conduta. 



    Aduz que caberia à comissão processante mostrar que não se tratava de associação sem fins lucrativos, e sim de uma sociedade empresarial, o que somente seria feito mediante prova contundente da partilha de lucros. Nesse contexto, militando em seu favor o princípio da presunção de inocência constitucionalmente previsto, não se poderia exigir a produção de provas referentes a fatos negativos (prova diabólica), pois não teria o dever de demonstrar que é inocente. 



    Quanto ao ponto, primeiramente, faz-se mister destacar que são totalmente despiciendas as considerações acerca da natureza jurídica do Programa em comento, da sua legalidade, da existência de jurisprudência sobre o tema e da diferença entre as associações e as empresas.



    Com efeito, a questão travada na hipótese dos autos não guarda nenhuma relação com esses temas, já que o servidor não foi punido pela prática de gerência de associação sem fins lucrativos, e sim pela gerência de empresa de venda de seguros, travestida de associação. 



    Nesse contexto, exsurge certo que o que pretende o impetrante é a análise de todas as provas produzidas no compêndio administrativo a fim de afastar as conclusões de que a Associação Brasileira de Integração para Proteção Pessoal e Patrimonial (PROTEP), por ele presidida, era, na verdade, uma empresa de seguros, travestida de associação. 



    Não obstante, no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Assim, mostra-se inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar com o intuito de se adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente.



(...)



    Registre-se, ademais, que as conclusões firmadas na esfera administrativa não diferem daquelas ocorridas no desfecho da ação penal referente aos mesmos fatos, tendo sido proferida sentença pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia (e-STJ fls. 8.750/8.764) na qual se consigna expressamente que, em que pese à constituição da PROTEP como associação, todos os elementos probatórios demonstraram que se tratava de "pessoa jurídica captadora ou administradora de seguros", motivo pelo qual o ora impetrante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 7492/1986 – fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio. 



(...)



    Assim, repita-se, mostra-se inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar ou a produção de provas em sede de mandado de segurança a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente. 



    No que se refere à alegada inconstitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria e à suposta violação a ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, razão também não assiste ao impetrante.



(...)



    Note-se que, nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, o tempo de contribuição do impetrante para o Regime Próprio pode ser utilizado para eventual concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, não havendo que se falar em locupletamento ilícito da União. 



    Por fim, cumpre analisar a mencionada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da punição. Alega o impetrante que as penas previstas nos arts. 132, 134 e 135, da Lei n. 8.112/1990 não podem ser aplicadas automaticamente pela autoridade administrativa, mas em harmonia com as circunstâncias fáticas apuradas no caso concreto, devendo ser consideradas as circunstâncias atenuantes. 



    Afirma que estava de licença médica, impossibilitado de exercer as atividades inerentes ao cargo de policial rodoviário federal, o que inclusive ensejou a sua aposentadoria. Assim, não há que se falar que teria deixado de exercer as atividades funcionais para atendimento de interesses pessoais ou de outrem. 



    Nesse contexto, verbera que é exacerbada a aplicação da pena de cassação de aposentadoria, sendo perfeitamente aplicável na hipótese o princípio da insignificância. 



    Acerca da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena de cassação de aposentadoria, não obstante seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, é firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa.



(...)



    In casu, as provas produzidas em todo o procedimento administrativo convergiram no sentido da prática do ilícito disciplinar previsto nos art. 117, X, da Lei n. 8.112/1990, não restando à autoridade coatora outra opção, senão a de aplicar a sanção de cassação de aposentadoria ao servidor, conforme previsto na lei em comento, in verbis: 



    Art. 117. Ao servidor é proibido: 



(...) 



    X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;



    Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 



(...) 



    XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117. 



    Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.



    Registre-se, ainda, que o fato de o servidor estar em licença para tratamento de saúde não o desonera de observar os deveres funcionais e proibições, sendo certo que a vedação da prática da conduta prevista no art. 117, X, da Lei n. 8.112/1990 – participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário – só é legalmente excetuada na hipótese de gozo de licença para o trato de interesses particulares. Esta é a previsão do parágrafo único, II, do dispositivo em comento: 



    Art. 117. Ao servidor é proibido: 



(...) 



    X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;



(...) 



    Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos: 



    I - participação nos comitês de auditoria e nos conselhos de administração e fiscal de empresas, sociedades ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e 



    II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91.



(...)



    Com todas essas considerações, verifica-se que não há direito a ser amparado na presente via, já que ficou evidenciado o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em ilegalidades, principalmente quando o writ é impetrado como última insatisfação com o conclusivo desfecho do processo administrativo disciplinar.”



    8. Pois bem. Vejo que as conclusões alcançadas pelo Superior Tribunal de Justiça se coadunam com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Ainda, a análise das diversas etapas do processo administrativo disciplinar permite verificar o respeito, pela comissão processante e autoridade julgadora, ao devido processo legal, conforme o vem concebendo esta Suprema Corte.



    9. Com efeito, no processo administrativo disciplinar, admite-se, segundo este Supremo Tribunal Federal, a utilização de prova emprestada, extraída de feito em curso na esfera criminal, desde que haja autorização judicial para tanto e sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO DE TERMOS DE DEPOIMENTO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL HOMOLOGADOR. INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO DEFLAGRADO PARA APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Ainda que remetidos a outros órgãos do Poder Judiciário para as apurações dos fatos declarados, remanesce competência ao juízo homologador do acordo de colaboração premiada a deliberação acerca de pretensões que envolvem o compartilhamento de termos de depoimento prestados pelo colaborador. 2. É assente na jurisprudência desta Corte a admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), assim como já se decidiu pela admissibilidade para o fim de subsidiar apurações de cunho disciplinar (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno). 3. Havendo delimitação dos fatos, não se verifica causa impeditiva ao compartilhamento de termos de depoimento requerido pelo Ministério Público estadual com a finalidade de investigar a prática de eventual ato de improbidade administrativa por parte de agente público. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (Pet nº 7.065-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/10/2018, p. 20/02/2020; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.217.178-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/06/2020, p. 26/06/2020; grifos nossos).



    10. Cabe, destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal assenta a impossibilidade de reexaminar em mandado de segurança matéria fática apreciada em processo administrativo disciplinar, resumindo-se, eventual revisão judicial, ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law. Transcrevo julgados que sintetizam a posição da Corte:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO EFETIVO COM A FUNÇÃO DE JUIZ CLASSISTA: VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA MATÉRIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECEDENTES. ABANDONO DE CARGO POR MAIS DE TRINTA DIAS. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ATO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a vedação constitucional de acumular cargos, funções e empregos remunerados estende-se aos juízes classistas, sendo que a renúncia à remuneração por uma das fontes, mesmo se possível, não teria o condão de afastar a proibição. Precedente. 3. A CLT, em seus artigos 645, 663, 726, 727 e 728, não autoriza o servidor público sindicalizado, no exercício de função de direção, a afastar-se do seu cargo efetivo após o indeferimento da licença para tratar de interesse particular. 4. A estabilidade provisória de representante sindical, prevista no artigo 8º, VIII, da Carta da República, é assegurada aos empregados celetistas e não ao servidor estatutário. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RMS nº 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 11/03/2003, p. 04/04/2003; grifos nossos).



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O ma